Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença movido por Mauro Lázaro Gonzaga Jayme em desfavor de Maria Ignez Cavalcanti de Souza e Ricardo Cruz Netto. O Exequente, após o arquivamento provisório dos autos, requer a constrição de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora Maria Ignez, a fim de satisfazer o crédito em execução. Trouxe aos autos demonstrativo da remuneração e a forma de o débito ser adimplido (Ids. 68412372-69640700). A executada Maria Ignez Cavalcanti de Souza apresentou impugnação (Id. 70769390). Sustenta, em suma, que a penhora postulada compromete verbas destinadas à subsistência da sua família. Esclarece, ainda, que se encontra em situação de superendividamento. É o relatório. Decido. No caso em exame, o Exequente requer a constrição de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora Maria Ignez, a fim de satisfazer o seu crédito. Apresentou demonstrativo da remuneração da executada e a forma de o débito ser adimplido (Ids. 68412372-69640700). O Exequente não tem razão. De fato, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) No mesmo sentido, colaciono precedentes daquela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, em tese, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Todavia, no caso concreto, conforme explicitado na decisão Id. 34036901, “a Executada, embora receba alta remuneração como servidora aposentada do Senado Federal (Id. 33248302), contraiu diversos empréstimos consignados e tem débitos em seu contracheque, além de apresentar sempre a conta corrente negativa no final do mês, o que demonstra que os valores penhorados são essenciais para as despesas cotidianas”. Mesmo que receba rendimentos líquidos no valor de R$ 9.704,03 (nove mil, setecentos e quatro reais e três centavos), em seu contracheque estão registrados cinco outros empréstimos pessoais com desconto em conta corrente e uma parcela destinada à Fazenda Nacional. Assim, constata-se que a devedora recebe abaixo de 5 salários líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora formulado pelo Exequente. Por fim, determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão Id. 20479109. Ressalto que os autos só serão desarquivados se forem localizados bens penhoráveis da parte devedora e não tenha transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora